Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. FRAUDE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL. CABIMENTO. Nos termos do artigo 215, do Código Penal, pratica o crime de violação sexual mediante fraude quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. No caso dos autos, a prova produzida demonstrou que o réu se aproveitou do momento em que o namorado da vítima se retirou do quarto, no escuro, bem como do fato de a vítima estar dormindo e alterada em razão da ingestão de álcool, para manter com ela relação sexual, mediante fraude, de certo que a vítima pensou estar se relacionando com seu namorado e não com o réu. A conduta descrita atrai o cabimento da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para violência sexual mediante fraude. Diante do pedido expresso do autor, deve ser fixada indenização em favor da vítima. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.